Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. ANGÚSTIA E ESTRESSE PROVOCADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato no 040/054190982; declarar a inexistência de todos e quaisquer débitos e obrigações decorrentes do contrato no 040/054190982; e determinar que a parte requerida cesse com as cobranças relativas ao contrato fraudulento no 040/054190982, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62844724). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o dano moral restou caracterizado. Alega não ser possível admitir que a honra e a imagem da recorrente não tenham sido violadas, uma vez que foi tida injustamente por devedora, precisando submeter-se a várias medidas a fim de reduzir e reparar os danos gerados exclusivamente pela recorrida, que por tantas vezes negou-se ao cancelamento do contrato. Aduz que, para a solução do problema, que estendeu-se por mais de seis meses, precisou registrar solicitação junto à ANATEL, dirigir-se à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência, e, por fim, recorrer à tutela jurisdicional, que deveria ser medida excepcional. Afirma que, de acordo com a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a conduta abusiva e desidiosa da recorrida é suficiente para gerar o dano moral. Pede a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais.4. Sem contrarrazões.5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.7. No caso, a falha na prestação dos serviços restou evidente, pois a empresa de telefonia requerida permitiu que um contrato em nome da autora fosse firmado por terceiro, em fraude, sem qualquer participação da requerente.8. É certo que, em regra, a mera contratação fraudulenta, pronta e oportunamente cancelada pelo fornecedor de serviços, quando avisada pelo consumidor, não acarreta dano moral, configurando mero aborrecimento do cotidiano.9. Ocorre que, no caso em exame, a insistente postura da parte requerida em não reconhecer que a contratação em questão foi realizada mediante fraude, procrastinando a resolução do problema, mesmo diante da reclamação à Anatel e do boletim de ocorrência policial feitos pela autora, ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento e caracteriza dano moral, na medida em que demonstra o absoluto descaso por parte da requerida. Com efeito, as primeiras reclamações formuladas pela autora foram feitas em janeiro de 2024. Até a propositura da presente demanda, em 22/04/2024, a parte requerida ainda não havia reconhecido a contratação fraudulenta. Pelo contrário, mesmo após a propositura da ação, a autora ainda recebia diversas mensagens informando sobre a possibilidade de negociar a suposta dívida pendente. Ademais, somente após a sentença, proferida em 30/06/2024, é que a requerida providenciou o efetivo cancelamento do contrato e a baixa da dívida em questão. Assim, ainda que o nome da autora não tenha sido inscrito em cadastro de inadimplentes, resta inegável que a postura desidiosa da requerida provocou angústia e estresse na autora, caracterizando dano extrapatrimonial, passível de compensação.10. Quanto ao valor a ser arbitrado a título de compensação por danos morais, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica do instituto e observa igualmente os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias e particularidades do caso.11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar a autora/recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões e considerando que o recorrente não restou inteiramente vencido.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.